Tribunal: TJMT
Processo: 1017834-45.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017834-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOHN CARLOS COSTA NOGUEIRA - CPF: 020.770.161-08 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DANTAS SOBRINHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DELIBERADA DO DOMICÍLIO. RISCO DE FUGA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a aplicação da lei penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente teria praticado o delito de homicídio privilegiado;
(ii)
prisão preventiva decretada inicialmente para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal;
(iii)
custódia cautelar substituída por cautelares diversas, dentre elas a obrigação de comparecer trimestralmente em juízo e manter endereço atualizado;
(iv)
restaram infrutíferas as
diversas tentativas de intimar pessoalmente o paciente para comparecer à audiência de instrução e sessão de julgamento;
(v)
ao final da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, o Juízo de origem decretou novamente a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da aplicação da lei penal.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
há fundamentos concretos para justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal;
(ii)
há contemporaneidade para a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal apenas deve ocorrer quando existirem elementos concretos acerca da intenção do paciente de se subtrair à aplicação da lei penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

6. Na espécie, há elementos concretos a evidenciar o comportamento voluntário do paciente de se subtrair à atuação das instâncias formais de controle, pois, apesar de seu conhecimento inequívoco acerca da ação penal, optou por se ausentar do seu domicílio sem prévia comunicação ao Juízo de origem, encontrando-se em local incerto e não sabido até o momento.

7. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva quando há indícios concretos acerca da condição de foragido do paciente, sob pena de privilegiar aquele que se ausenta, deliberadamente, de seu domicílio.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 648, I, e 312; CP, art. 121, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 947.429/MG; STF, AgR no HC n. 192.519; Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva do paciente
John Carlos Costa Nogueira
ao final da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, fundamentada na garantia da aplicação da lei penal.

Segundo informado na petição inicial, o paciente foi condenado, em 30/maio/2025, à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP).

O impetrante sustenta que a decretação da prisão preventiva seria baseada exclusivamente na ausência do paciente à sessão plenária do júri, sem elementos concretos que demonstrem risco atual à aplicação da lei penal.

Destaca que o processo tramita há cerca de 17 anos, sem qualquer fato novo, contemporâneo e concreto que justifique a adoção de medida extrema, além de defender que a mera revelia não se confunde com intenção deliberada de frustrar a aplicação da lei penal.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 291725373).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 295424864).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 296433870).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, a impetrante sustenta que a ilegalidade da coação decorreria da ausência de fundamentos idôneos a justificar a necessidade da prisão preventiva.

Infere-se dos autos que, após representação da autoridade policial, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, conforme decisão proferida em 22/março/2010.

No curso da ação penal, foram registradas inúmeras tentativas, todas sem êxito, de citar o paciente, inclusive via edital. Diante disso, em 28/outubro/2016, o processo e o prazo prescricional foram suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Em 27/maio/2020, foi cumprido o mandado de prisão preventiva no Município de Gurupi/TO.

Em atenção ao pedido da defesa, em 02/julho/2020, o Juízo de origem substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares mais brandas, como:
(i)
comparecer trimestralmente em Juízo da comarca em que reside para informar e justificar suas atividades, bem como informar eventual mudança de endereço;
(ii)
proibição de portar qualquer tipo de arma;
(iii)
proibição de se ausentar da comarca por prazo superior a 30 dias sem aviso prévio; e
(iv)
comparecer a todos os atos em que haja a necessidade de sua presença.

Posteriormente, foram realizadas tentativas de intimar o paciente a comparecer à audiência de instrução, até ser certificado que “
o acusado mudou de endereço sem informar este juízo, conforme consta na certidão
”, razão pela qual foi decretada a sua revelia, nos termos da decisão de 31/março/2023.

Na sequência, o paciente foi pronunciado e foram realizadas novas tentativas de intimação – pessoal e editalícia – para comparecer à sessão de julgamento em plenário, que também restaram infrutíferas.

Ao final da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, realizada na data de 30/maio/2025, o Juízo de origem, atento ao veredicto do Corpo de Sentença, condenou o paciente à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, CP), bem como decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, haja vista que se encontra em local incerto e não sabido:

“[...] Ante o pedido formulado pelo Ministério Público, a respeito da decretação da prisão do réu, entendo ser caso de parcial acolhimento. Explica-se.

Compulsando os autos, verifica-se a necessidade de se decretar a prisão preventiva do sentenciado apenas para se garantir a aplicação da lei penal.

Digo isso pois, após o recebimento da denúncia (id. 90059600 - Pág. 118), houve a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (id. 90059603 - Pág. 66/69) diante da não localização do sentenciado para fins de citação. Decretada a prisão preventiva do implicado (id. 90059600 - Pág. 122/132), esta foi posteriormente cumprida (id. 90305419 - Pág. 26), sendo-lhe, então, concedida a liberdade provisória mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão ‘A) Comparecer trimestralmente em Juízo, na Comarca onde reside para informar e justificar suas atividades bem como informar eventual mudança de endereço; B) Proibição de portar qualquer tipo de arma; C) Proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a 30 dias, sem prévio aviso; D) Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua presença.’

Ocorre que, uma vez em liberdade, o sentenciado deixou de atender aos chamamentos judiciais, tendo sido declarada sua revelia durante a audiência de instrução realizada na primeira fase procedimental do Júri (id. 111813611), bem como não se fez presente na Sessão Plenária de Julgamento realizada nesta data, apesar de devidamente intimado via edital (id. 193803185).

Ainda que se reconheça a faculdade conferida ao acusado de comparecer ou não ao julgamento, conforme o disposto no art. 457 do Código de Processo Penal, verifica-se que este mudou de endereço sem comunicar nos autos, encontrando-se, atualmente, em local incerto e não sabido, o que se torna evidente sua intenção de frustrar a aplicação da lei penal.

Deve-se observar ainda o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores de que ‘a fuga do distrito da culpa é fundamento válido para a prisão cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal’ (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023) [...]”
(id. 290559894).

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Em suma, é certo que não se pode presumir a fuga do paciente em virtude de não ter sido encontrado em seu domicílio, sob pena de evidente violação ao princípio da presunção de inocência.

Ou seja, meras conjecturas desprovidas de base empírica concreta não autorizam a decretação da prisão com base na aplicação da lei penal, mas apenas elementos constantes nos autos que confirmem, de maneira insofismável, a intenção de se subtrair à ação da justiça.

Todavia, na espécie, há elementos concretos a evidenciar o comportamento voluntário do paciente de se subtrair à atuação das instâncias formais de controle, pois, apesar de seu conhecimento inequívoco acerca da ação penal, optou por se ausentar do seu domicílio sem prévia comunicação ao Juízo de origem, encontrando-se em local incerto e não sabido até o momento.

É dizer, a mudança de endereço desacompanhada da respectiva comunicação ao Juízo e o não comparecimento aos atos processuais, associados ao seu atual paradeiro incerto, revelam inequívoco
periculum libertatis
.

Em consonância com o Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, a ausência deliberada do domicílio autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando se observa a intenção do paciente de não responder os termos da
persecutio criminis in judicio
.

Ademais, como bem esclarecido pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer:

“[...] embora o comparecimento ao Tribunal do Júri não seja obrigatório para o réu solto, conforme preceitua o art. 457 do CPP, o paciente se encontrava sob condições cautelares impostas pelo juízo, as quais lhe impunham o dever de comparecer a todos os atos processuais, sob pena de revogação das medidas alternativas e de nova decretação da prisão preventiva. Assim, sua ausência não pode ser considerada um simples exercício de faculdade legal, mas manifesta transgressão a obrigação judicial expressa [...]”

Ademais, em que pese a impetrante arguir a falta de contemporaneidade da prisão preventiva em relação aos fatos delituosos, esclarece-se que o artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal, dispõe acerca da necessidade de atualidade da prisão preventiva em face de seus motivos ensejadores, o que não se confunde, necessariamente, com a data em que os delitos foram praticados.

Ou seja, “
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
” (STF, AgR no HC n. 192.519, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, j. 15/12/2020).

Na espécie, aliás, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva quando há indícios concretos acerca da condição de foragido do paciente, sob pena de privilegiar aquele que se ausenta, deliberadamente, de seu domicílio, o que demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar.

Nesse sentido:

“[...] Ressalte-se, por oportuno, que não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado. Destarte, a permanência do réu em local incerto, confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 947.429/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Logo, como o desrespeito às medidas cautelares diversas da prisão outrora fixadas e aos chamados judiciais conclamando o paciente a comparecer em Juízo demonstram a intenção deliberada de evitar o cumprimento da lei, afigura-se temerário reconhecer a ilegalidade da coação.

Com essas considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
John Carlos Costa Nogueira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025